Tribunal: TJDFT
Processo: 0721778-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. PECULATO ELETRÔNICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO CONFIGURADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA MENOR REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se conhece pedido já concedido na sentença, diante da manifesta falta de interesse recursal.

2. Tendo o conjunto probatório demonstrado que o apelante, valendo-se do cargo de Chefe do Núcleo de Gestão de Pessoas de Atenção Primária da Secretaria de Saúde do DF, utilizou senhas de terceiros e inseriu no sistema informatizado da Secretaria de Saúde, gratificações a que não tinha direito em sua folha de pagamento, mantém-se a sua condenação nas sanções do artigo 313-A do Código Penal, sendo inviável acolher o pleito absolutório.

3. A quantidade de redução pelo arrependimento posterior, de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), submete-se à avaliação da voluntariedade e da celeridade na reparação do dano. 3.1. O Juízo sentenciante, embora tenha considerado satisfeitos os pressupostos legais para a concessão da causa de diminuição de pena, não fundamentou por qual motivo o autor do delito não mereceria a benesse em seu patamar máximo. 3.2. Pena reduzida no máximo legal.

4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.